Tribunal: TCU
Processo: 015.460/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de acerca do Contrato de Gestão 123/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de São José/SC e o Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde  Ideas, qualificado como Organização Social, que tinha por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução, nas unidades da contratante, de ações e serviços médicos de clínico geral, técnico de saúde bucal e atendente de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Gestão 123/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Jose¿/SC e o Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a¿ Saúde - Ideas, qualificado como Organização Social, que tinha por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução, nas unidades da contratante, de ações e serviços médicos de clínico geral, técnico de saúde bucal e atendente de saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária Reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, não conhecer da denúncia; 9.2. retirar o sigilo destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.